Tribunal: TJDFT
Processo: 0756881-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que o pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário. Antes do julgamento do mérito, o recorrente requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403